Tribunal: TJES
Processo: 5004306-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004306-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível do TJES, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por RURALTER Planejamento e Consultoria Ltda., para suspender a exigibilidade de multa ambiental aplicada com fundamento em suposta infração ocorrida em 2013. O Embargante sustenta contradição no julgado, alegando que o fato gerador da infração somente se consumou em 2018, com a constatação do ilícito pela autoridade ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão que deferiu liminar para suspender a exigibilidade de multa ambiental, especialmente quanto à definição do momento do fato gerador da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada por incoerência entre os fundamentos da decisão ou entre estes e seu dispositivo, não se confundindo com inconformismo quanto ao mérito.

4. O acórdão embargado adota, de forma clara e coerente, a premissa de que o fato gerador da infração ocorreu com a apresentação do PRAD em 2013, momento em que se teria prestado informação falsa, aplicando corretamente o princípio tempus regit actum.

5. A insurgência do Embargante visa rediscutir a tese jurídica adotada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

6. Não há omissão, obscuridade ou contradição interna a ser sanada no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

2. A definição do fato gerador da infração administrativa é matéria de mérito, insuscetível de reexame em sede de embargos declaratórios.

3. A ausência de vício lógico-formal no acórdão impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na Apelação Cível nº 0016309-08.2016.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa
RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
, para deferir o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa ambiental.

Contrarrazões do embargado no ID 14670176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 25 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa
RURALTER PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
, para deferir o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de multa ambiental.

O Embargante alega que o Acórdão incorreu em contradição. Sustenta que o julgado considerou como fato gerador da infração a data de elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), em 2013, quando, na tese do Embargante, o fato gerador somente se consuma com a efetiva constatação do ilícito pela autoridade ambiental, o que ocorreu em 2018. Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para reformar a decisão e reconhecer a validade da autuação.

Pois bem.

Como sabido, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre os fundamentos da decisão, ou seja, uma incoerência lógica no próprio corpo do julgado.

Cito aresto desta Egrégia Corte de Justiça nesse sentido, a título de ilustração:

QUARTA CÂMARA CÍVEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016309-08.2016.8.08.0012 EMBARGANTE: ARMANDO LUIZ GALVÃO EMBARGADO: BANCO BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. 2 - Não se vislumbra a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, apenas o inconformismo do Embargante com o que restou decidido acerca mérito da causa. 3 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 0016309-08.2016.8.08.0012, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 21/Jun/2022)

Na espécie, entendo que não assiste razão ao Embargante.

O v. Acórdão embargado não apresenta nenhuma contradição interna. A decisão estabeleceu, de forma clara e coerente, a premissa de que o fato gerador da infração imputada à Embargada – prestar informação supostamente falsa – ocorreu em junho de 2013, com a apresentação do PRAD. A partir dessa premissa, aplicou o princípio
tempus regit actum
para concluir que a norma sancionadora posterior, que instituiu a penalidade de multa (Lei Estadual nº 10.476/2015), não poderia retroagir para atingir ato pretérito, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade.

O que se verifica é uma nítida tentativa de rediscutir o mérito da controvérsia, buscando a reforma do julgado por meio de via processual inadequada. A alegação do Embargante não aponta uma falha de logicidade no acórdão, mas seu inconformismo com a tese jurídica adotada, qual seja, a definição do marco temporal do fato gerador.

Como bem observado pela Embargada em suas contrarrazões, o inconformismo do IDAF diz respeito à própria interpretação do direito material, e não a um vício intrínseco do julgado que precise ser sanado. A divergência sobre se o fato gerador é a prática do ato ou a sua constatação pela fiscalização é questão de mérito, já devidamente analisada e decidida no Acórdão.

Assim, ausente qualquer vício a ser sanado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Em vista do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO - IDAF
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar